Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718418-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Samuel de Souza Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do feito, em favor da parte autora, na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. O agravante alega a abusividade do contrato, diante da capitalização diária de juros, bem como da ausência de indicação da taxa diária (RESP 1.826.463/SC). Sustenta a proibição de comportamento contraditório da parte agravada, uma vez que lhe foi enviada notificação extrajudicial após a data de ajuizamento, da presente demanda, reforçando a aparência de tentativa amigável de cobrança, mas foi surpreendido com a apreensão do veículo, que se encontrava estacionado em via pública, em razão do processo em tela. Argumenta que ocorreu situação em que efetuou o pagamento de R$ 2.184,18 em 23/10/2024, valor que acreditava corresponder à quitação integral de seus débitos junto ao banco agravado, mas em novembro de 2024, ao ser novamente cobrado pelo banco, foi surpreendido com a informação de que havia sido vítima de golpe e que permanecia inadimplente. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Requer seja deferida a tutela de urgência, para que seja determinada a imediata devolução e reintegração do bem ao agravante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a manutenção da liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, e diante dos contracheques juntados aos autos em ID no 71636303, 71636304 e 71636303, defiro a gratuidade judiciária pleiteada, uma vez que pelos referidos documento restou comprovada a hipossuficiência do agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o periculum in mora, uma vez que já foi cumprida a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, e com a devida venia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, a comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/69. Segundo o § 2o, do art. 2o, do referido diploma legal, a mora "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". E, in casu, ao que tudo indica, a notificação extrajudicial foi enviada pelo agravado para o endereço do agravante, conforme endereço informado no contrato firmado entre as partes, restando devidamente configurada e noticiada a mora, o que justificou a expedição do mandado de busca e apreensão em tela. Além disso, o alegado fato da abusividade na cobrança dos juros contratados ou a suposta conduta contraditória do banco agravado somente poderão ser verificados após análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto, notadamente para se saber, com exatidão, se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exarada. A análise em questão não pode ser realizada neste juízo limitado de cognição, devendo ser reservada para o feito principal, mediante ampla dilação probatória, se o caso, e em observância ao regular contraditório, não havendo, neste momento, elementos suficientes para se concluir no sentido defendido pelo agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator